Tribunal: TJSP
Processo: 1027312-71.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que com o intuito de prequestionamento – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à ausência de menção de desnecessidade de apuração do índice por meio de cálculo atuarial – Necessidade de declaração do ponto –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que com o intuito de prequestionamento – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à ausência de menção de desnecessidade de apuração do índice por meio de cálculo atuarial – Necessidade de declaração do ponto – Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e declaração de sua nulidade que não enseja a apuração do correto valor de reajuste aos 60 anos em liquidação, por meio de cálculos atuariais, posto inexistente o reajuste e sua base de aplicação, sob pena de prolação de julgado condicional, além de não alcançar o objetivo das normas de regência, visto ser impossível promover a diluição dos índices, para outro, quiçá, "criar" para a faixa de 70 anos. Acolhimento sem efeito modificativo do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Voto condutor do julgamento que escreveu, no corpo do texto que: "5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, ...", quando o correto é: "5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2001, ..." – Correção da inexatidão material necessária.

Embargos parcialmente acolhidos, procedida correção de inexatidão material, de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO MENI, são embargados LINCX SISTEMAS DE SAÚDE
LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Para o fim apontado, acolheream
parcialmente os embargos, procedendo, de ofício, a correção de inexatidão
material.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027312-71.2013.8.26.0100/50004
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
25o Ofício, Processo no 1027312-71.2013.8.26.0100
EMBARGANTE
-
MARCELO MENI
EMBARGADA
-
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
V O T O No 32.401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência Pretensão recursal de revisão do julgado,
para o que não se prestam os embargos, ainda que com o
intuito de prequestionamento Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
quanto à ausência de menção de desnecessidade de
apuração do índice por meio de cálculo atuarial

Necessidade de declaração do ponto Reconhecimento da
abusividade da cláusula contratual e declaração de sua
nulidade que não enseja a apuração do correto valor de
reajuste aos 60 anos em liquidação, por meio de cálculos
atuariais, posto inexistente o reajuste e sua base de
aplicação, sob pena de prolação de julgado condicional,
além de não alcançar o objetivo das normas de regência,
visto ser impossível promover a diluição dos índices, para
outro, quiçá, “criar” para a faixa de 70 anos. Acolhimento
sem efeito modificativo do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de erro
material Voto condutor do julgamento que escreveu, no
corpo do texto que: “5. Neste caso, o contrato foi firmado
em 2003, ...”, quando o correto é: “5. Neste caso, o
contrato foi firmado em 2001, ...”
Correção da
inexatidão material necessária.
Embargos parcialmente acolhidos, procedida correção de
inexatidão material, de ofício.
A r. sentença de fls. 216/200 julgou procedentes os pedidos para
“declarar nulas as cláusulas insertas no item 15, especificamente 15.1 e 15.2, do
contrato firmado entre as partes e declaro nulos os reajustes em razão de mudança
de faixas etárias para 50 e 60 anos” , fixou o reajuste da faixa etária dos 50 anos no
patamar máximo de 30%, tornou definitiva a decisão que antecipou os efeitos da
tutela e ainda condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
3
Apelou a Amil (fls. 223/248) e ao recurso o acórdão de fls. 371/376
deu parcial provimento.
Inconformado, o apelado (Marcelo) interpôs recurso especial (fls.
411/424), que foi suspenso, nos termos do art. 1.037 do atual Código de Processo
Civil (cf. r. despacho de fls. 458). Sustenta ter o acórdão contrariado violação aos
artigos 6o, incisos III e V, artigo 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do Código de
Defesa do Consumidor, bem como a inobservância aos parâmetros estabelecidos
pelo Superior Tribunal de Justiça, contido no julgamento do Recurso Especial
1568244/RJ, na fixação do impugnado reajuste, de modo que deve ser limitado o
reajuste por faixa etária a partir dos 50 anos, no percentual de 99,05% para 30%
(trinta por cento). Informou ainda ter ocorrido o julgamento do Repetitivo em
14.06.2016. Ao Recurso Especial foi negado seguimento (fls. 470/471). Interpôs o
apelado agravo interno pleiteando o recebimento do Recurso Especial para
julgamento e análise do mérito, vez que o acórdão recorrido contraria o
entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1568244/RJ.
Sobreveio decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado
deste Tribunal, reconsiderando a decisão a fls. 470/471, dando por prejudicado o
presente agravo interno para proceder à nova análise do recurso especial e
determinando o retorno dos autos ao signatário para o reexame da questão, nos
termos do art. 1030, II, do atual Código de Processo Civil (fls. 481/485).
Esta Câmara, então, julgou novamente a apelação, dando-lhe parcial
provimento (acórdão às fls. 504/514).
Opõe o apelado (o autor, MARCELO MENI) embargos de
declaração. Primeiramente, afirma que o acórdão incidiu em erro material ao
mencionar que a contratação do plano ocorreu em 2003 ao invés de 2001 (fls. 511 e
fls. 62). Depois, sustenta padecer o acórdão de omissão. Como o contrato foi
celebrado em 2001, a Súmula Normativa no 3/2001 não deve ser empregada ao caso,
considerando o disposto no recurso repetitivo n° 1.568.244/RJ. Também não devem
ser consideradas as teses do IRDR TJSP/Tema 11, as quais versam sobre a
aplicabilidade da RN 63/03. Além disso, ao reapreciar o julgado à luz do Tema
952/STJ, por determinação da Presidência, o julgado deveria se limitar ao
estabelecido na CONSU no 6, a fim de tornar compreensível o emprego da tese ao
caso concreto. O acórdão restou omisso quanto à ausência de menção de
comprovação e cálculo atuarial. A Amil não juntou documentos técnicos que
comprovem a necessidade do abusivo reajuste por faixa etária aplicado na apólice. O
Ministro Raul Araújo destacou que a validade do reajuste por faixa etária exige a
observância de todos os requisitos cumulativamente. E, no caso dos autos, os índices
aplicados a título de reajuste são aleatórios, oneram excessivamente o beneficiário, e
o reajuste aplicado fere as normas que regulamentam o contrato. A ausência de
informações relevantes para o deslinde da causa demonstra a abusividade da fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
4
do reajuste combatido nesta lide (art. 373, II, do CPC), já que não se baseia em
estatísticas reais, mas tão somente é imposto o percentual que melhor beneficia a
operadora. O art. 1° da Resolução CONSU 6/1998 foi violado, eis que os reajustes
não foram diluídos nas 7 faixas etárias. Embora mencionados na cláusula contratual,
os percentuais incidentes na primeira e última faixa (até 17 anos e 69 para 70 anos
em diante) preveem o aumento no importe de 0% (fls. 235). Ao aglomerar os
aumentos em apenas cinco faixas, faz com que os percentuais sejam maiores do que
seriam caso divididos por sete faixas. A cláusula de reajuste deve ser analisada de
forma favorável ao consumidor (art.47 do CDC), sob pena de ofensa aos artigos 6°,
III, 39, V e 51, IV, do CDC. A embargada também feriu o disposto nos artigos 421 e
422 do Código Civil. Requer o prequestionamento dos artigos 1022, 489, § 1o, I, III
e IV e 373, II, do Código de Processo Civil, artigos 421 e 422 do Código Civil e
artigos 4°, I, 6o, III e VIII, 39, V e X, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.
Dada a natureza das alegações dos embargos, possibilitei
manifestação da embargada (fls. 15), que veio às fls. 18/21. A Amil afirmou
inexistir qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada.
É o relatório.
1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no aresto.
Sem razão, contudo.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera a Turma Julgadora manifestar-se. E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora ao manter anterior decisão, conquanto por diverso
fundamento, asseverou, no aqui interessante que:

“4. Como dito, o contrato se sujeita à Lei no. 9.656/98, bem
como à Lei no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o que levaria a afastar o
reajuste aplicado aos 60 anos, de que também reclama o autor.

Ocorre que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça em Recurso Repetitivo (tema 952) no RESP n° 1.568.244 RJ,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.19.12.2016, para
contratos individuais e familiares:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
5
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os
grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais
jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função
da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de
saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a
fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem
um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de
atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos
idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento
jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional,
a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos
gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados
(mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente
mais
caras,
não
podem
ser
majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para
eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde
suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança
de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
6
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70
anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que
prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser
superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o
percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como
a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
7
natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual,
faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação,
pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a
usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por
impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a
onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na
mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não
provido”.
5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, portanto na
vigência da Lei 9.656/98, hipótese em que a orientação traçada pela Corte
Superior, é a seguinte, portanto:
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70
anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
8
O contrato em causa está reproduzido às fls. 38/61. Já foi
dito antes, dele consta cláusula expressa prevendo o reajuste por
implemento de faixa etária, estabelecendo os índices aplicáveis em cada
uma delas, segundo cada qual dos planos postos à disposição dos segurados
(cf. cláusula 15, fls. 58 e 61).
A conclusão, portanto, é de que a imposição dos reajustes
não se deu unilateralmente, porque conhecidas as faixas e os percentuais
incidentes em cada qual.
Diante disso, acha-se demonstrado ter a seguradora
cumprido o disposto na Súmula Normativa no 3/2001, da ANS, a que se
refere a decisão da Corte Superior acima transcrita. Referida Súmula dispõe
o seguinte, no aqui interessante:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por
faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão
de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da
Lei no 9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará
referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se
limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o
resultado e os percentuais a serem aplicados;”
Em suma, segundo a orientação da Corte Superior,
conquanto admissível o reajuste por faixa etária de segurados acima de
sessenta anos, é preciso que o contrato contenha cláusula explicita a
respeito, do que se dispõe no contrato em julgamento.
Nessa circunstância, é possível confrontar o reajuste
aplicado com o enunciado do item “8” da ementa acima transcrita:
“8. Abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso
concreto”.
Neste caso, a cobrança se deu com base no contrato.
Lembro que o autor tem o Plano Familiar Amil (cf. 21/60). A tabela
constante do ajuste (fls. 61, cláusula 15) estabelece os valores para cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
9
faixa etária, e resultantes de reajustes que não se mostram abusivos: de 0 a
17 anos, 0%; de 18 a 29 anos, 25%; 30 a 39 anos, 12,%; de 40 a 49 anos,
22,0%; 50 a 59 anos, 99,5%; de 60 a 69 anos, 76%; de 70 anos em diante.
Assentada a premissa de que legítimo o reajuste ao
implemento da faixa etária dos 50 anos, a questão é saber se deve
prevalecer o índice de 76% aplicado a partir dos 60 anos, aqui considerada
como “nova faixa de risco” .
De acordo com o dispositivo retro mencionado, o limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro
saúde há mais de 10 (dez) anos.
O cálculo da variação cumulada não se dá mediante a soma
dos percentuais previstos para cada qual das faixas, senão multiplicando um
pelo outro, de sorte que o reajuste se projeta no tempo, exponencialmente.
Aqui, a variação acumulada entre a primeira e a sétima
faixas (respectivamente de 25%, 12%, 22%, 99,5%, 76%), assim: (100 x
1,25 x 1,12 x 1,22 x 1,995 x 1,76) é equivalente a 599,71%, ou seja, seis
vezes a mais do que a estabelecida para primeira faixa etária (0 a 17 anos =
0).
De resto, por v. acórdão proferido pela E. Turma Especial -
Privado 1 do TJSP, restou julgado, em 08.11.2018 o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) no 11, no processo no
0043940-25.2017.8.26.0000, da relatoria do Desembargador GRAVA
BRAZIL, assim ementado:

“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
sobre o tema: 'Validade, à luz da Lei no 9.656/1998, do CDC e do
Estatuto do Idoso, da cláusula de contrato coletivo de plano de saúde
(empresarial ou por adesão), celebrado a partir de 01.01.2004 ou
adaptado à Resolução no 63/2003, da ANS, que prevê reajuste por
mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade.'

Divergência jurisprudencial e efetiva repetição de
processos que versam sobre questões jurídicas diversas relativas ao
tema, requerendo a fixação de teses sobre cada uma delas.

Teses aprovadas:

TESE 1 - 'É válido, em tese, o reajuste por mudança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
10
faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados
a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução no 63/03, da ANS,
desde que (I) previsto em cláusula contratual clara, expressa e
inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a
cada uma delas, (II) estes estejam em consonância com a Resolução
no 63/03, da ANS, e (III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.'.

TESE 2 - 'A interpretação correta do art. 3o, II, da
Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido
matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se
aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o
cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas
etárias.'.

Resolução do caso concreto (paradigma): anulada, de
ofício, a sentença, por contrariar a Tese 2 aprovada no IRDR,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para novo
julgamento, nos termos das teses fixadas, admitida eventual dilação
probatória, prejudicados os recursos interpostos.
Diante desse quadro, de ser mantida a decisão que
determinou a manutenção do reajuste aos 50 anos e a exclusão do reajuste a
partir dos 60 anos, posto que excessivo.
Assim, de ser mantida a decisão colegiada que deu parcial
provimento ao apelo, conquanto com fundamentação diversa”.
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer omissão no acórdão.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto.
O embargante, em verdade, expressa mero inconformismo com o
decidido. Caso entenda que decidir como se decidiu viola preceitos legais que refere,
deve valer-se de recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
11
Enfim, se os temas questionados foram enfrentados e resolvidos,
razão não há para o prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.
A propósito:
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
E, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
2. Quanto à alegada ausência de menção à desnecessidade de
apuração do índice por meio de cálculo atuarial, com razão o embargante.
Não prever a tabela percentual de reajuste para a primeira e última
faixas, resulta previsão de apenas cinco faixas etárias, limitando, por conseguinte, a
diluição da variação do valor da mensalidade pelas diversas faixas, em manifesto
desacordo com os objetivos da norma de regência e com a orientação da Corte
Superior.
Em outras palavras, está evidenciado que o contrato não observou o
determinado na Resolução, nem está em consonância com a regra estabelecida no
precedente vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, o que traz prejuízo ao
consumidor, porque torna o aumento aos 60 anos excessivamente oneroso, se já não
tenha sido oneroso em demasia o imposto na faixa anterior (99,5%).
Desse modo, uma vez reconhecida a abusividade da cláusula
contratual e declarada sua nulidade, não há que se falar em apuração do correto valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027312-71.2013.8.26.0100/50004 -mbc-jcs
12
de reajuste aos 60 anos em liquidação, por meio de cálculos atuariais, posto
inexistente o reajuste e sua base de aplicação, sob pena de prolação de julgado
condicional, além de não alcançar o objetivo das normas de regência, visto ser
impossível promover a diluição dos índices, para outro, quiçá, “criar” para a faixa de
70 anos.
Assim, ficam acolhidos os embargos para declarar o ponto, sem efeito
modificativo do julgado.
3. Por fim, o voto condutor do julgamento, de fato, contém inexatidão
que precisa ser afastada. Fica corrigida de ofício, como segue.
Trecho do acórdão assim expressou:
“5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2003, portanto na
vigência da Lei 9.656/98, hipótese em que a orientção traçada pela Corte
Superior, é a seguinte, ...” (fls. 511).
Desse modo, os embargos de agora possibilitam corrigir o engano
material sucedido, para fazer constar:
“5. Neste caso, o contrato foi firmado em 2001, portanto na
vigência da Lei 9.656/98, hipótese em que a orientção traçada pela Corte
Superior, é a seguinte, ...” (fls. 511).

Fica procedida a correção, portanto.
4. Ante o exposto, e para o fim apontado, acolho parcialmente os
embargos, procedendo, de ofício, a correção de inexatidão material.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente